Tribunal: TJSP
Processo: 2088194-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Dilação do prazo de 48 horas, para o seu cumprimento – Descabimento – Urgência para a realização da terapia, não sendo razoável o paciente aguardar, para ver seu tratamento iniciado – Recurso improvido.

MULTA DIÁRIA - Exclusão/Redução – Não cabimento – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir o demandado a adimplir a obrigação imposta –

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Dilação do prazo de 48 horas, para o seu cumprimento – Descabimento – Urgência para a realização da terapia, não sendo razoável o paciente aguardar, para ver seu tratamento iniciado – Recurso improvido.

MULTA DIÁRIA - Exclusão/Redução – Não cabimento – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir o demandado a adimplir a obrigação imposta – Decisão mantida – Recurso improvido.